Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-15.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais e materiais. Autor derrubado de ambulância quando do retorno médico pós-operatório. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Quantum indenizatório adequadamente estabelecido. Consectários legais. Matéria de ordem pública. Dano moral. Juros. Termo inicial. Evento danoso. Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais e materiais. Autor derrubado de ambulância quando do retorno médico pós-operatório. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Quantum indenizatório adequadamente estabelecido. Consectários legais. Matéria de ordem pública. Dano moral. Juros. Termo inicial. Evento danoso. Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil. Índices. Observância do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
Recurso não provido, com determinação sobre os consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004908-15.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, são apelados CARLOS
ALBERTO RODRIGUES (SUCESSOR(A)), JACKSON RODRIGUES (SUCESSOR(A)),
GISELE RODRIGUES (SUCESSOR(A)) e ANTONIO RODRIGUES (ESPOLIO)
(SUCEDIDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
2
Voto no 12.999
Apelação no 1004908-15.2017.8.26.0220
Apelante: Município de Guaratinguetá
Apelado: Carlos Alberto Rodrigues e outros
Origem: 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá
MM. Juiz: Juliana Salzani
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos
morais e materiais. Autor derrubado de ambulância
quando
do
retorno
médico
pós-operatório.
Responsabilidade civil objetiva do Estado. Art. 37, §
6o, da Constituição Federal. Quantum indenizatório
adequadamente estabelecido. Consectários legais.
Matéria de ordem pública. Dano moral. Juros.
Termo inicial. Evento danoso. Súmula 54 do STJ e
art. 398 do Código Civil. Índices. Observância do
quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Tema
810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
Recurso não provido, com determinação sobre os
consectários legais.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guaratinguetá contra a r. sentença de fls. 270-276 que julgou parcialmente
procedente a ação ajuizada por Antônio Rodrigues, condenando o ente
público ao pagamento de: “a) indenização por dano material no montante de
R$ 379,92 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos),
corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP a partir da data do
respectivo comprovante juntado com a inicial, acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação; b) reparação por dano moral no montante de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta
data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”, bem como
de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
3
Nas suas razões recursais, o ente público afirmou que os
documentos dos autos demonstram que, quando da queda, o autor já não
possuía condições de saúde e mobilidade; que, assim, não há como se
responsabilizar o Poder Público pelo alegado dano moral, vez que a idade
avançada do paciente e a fragilidade do seu estado de saúde concorreram para
a restrição de mobilidade; que restou comprovada a conduta zelosa do
motorista, que efetuou a imediata remoção do autor para o pronto
atendimento; que deveriam ao menos ser consideradas na fixação do alegado
do dano a idade avançada e as doenças que o autor possuía; que não restou
comprovado o dano psicológico; que não há provas das atividades que o autor
exercia antes do acidente; e que prestou toda assistência ao apelado, o que
deve ser considerado.
Contrarrazões a fls. 307/314.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Depreende-se dos autos que o autor foi submetido a
cirurgia de fêmur na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, no dia 15
de maio de 2017, quando estava com 88 anos de idade; que, no dia 15 de
junho de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde efetuou o transporte do autor
até a consulta médica de retorno no mesmo local, por meio de uma
ambulância; e que, quando era retirado do veículo, o autor foi derrubado no
chão pelo motorista.
É incontroverso que a queda ocorreu quando o autor era
retirado da ambulância pelo funcionário da municipalidade, segundo se
verifica do ofício de fls. 162 e seguintes, segundo o qual “(...) o referido
motorista protocolou nesta Secretaria uma declaração pela qual informa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
4
foi responsável pelo transporte do usuário Antonio Rodrigues na data de 15
de junho de 2017, sendo que na chegada ao destino (Santa Casa de
Misericórdia), ao retirá-lo da ambulância, a maca pela qual o mesmo se
encontrava se destravou da ambulância involuntariamente, situação pela
qual o usuário sofreu um queda de aproximadamente 0,5 metros de altura”, e
da própria contestação (mais especificamente a fls. 142).
A avaliação pericial realizada no curso da instrução
constatou a ocorrência de danos ao autor e o nexo de causalidade entre estes e
a conduta administrativa.
Concluiu o perito:
“Trata-se de homem com 89 anos, aposentado, mora com um filho
e realizava todas as atividades do dia a dia sozinho; vivia com
autonomia e independência. Inclusive fazia pães para vender, para
ter renda extra. Em maio de 2017 ele foi ao portão de sua casa
para receber um amigo e, ao voltar, ele caiu da própria altura e
fraturou seu fêmur direito. Em seguida foi submetido a uma
cirurgia para correção dessa fratura de fêmur, teve um pós-
operatório sem intercorrências até ser derrubado da maca, um
mês após a cirurgia, no retorno médico. Essa queda causou
extrusão do metal intra medular de síntese, rotação do membro,
perda do alinhamento, dismetria dos membros inferiores e dor.
Ele, nesse momento, apresenta uma diferença de 6 cm no
comprimento das pernas (dismetria), ou seja a sua perna direita
(operada) está 6 cm mais curta que a perna esquerda; e apresenta
também rotação externa do fêmur direito, lateralizando esse
membro e isso traz dificuldade para deambular e para ficar em
pé. E devido a tudo isso ele não consegue ficar mais sozinho, até
para levantar da cama ele precisa de ajuda. Conclui-se que ele
antes da fratura de fêmur era uma pessoa normal, que fazia de
tudo sozinho, com funcionalidade e limitação compatível com sua
faixa etária. Após a fratura, fez cirurgia de reparação e na
recuperação ele apresentava progressos: começou a voltar a fazer
suas coisas sozinho; ia ao banheiro sozinho, tomava banho
sozinho, comia sozinho. E após a queda da ambulância ele
regrediu e devido a dor, a diferença da altura das penas e a
rotação lateral do fêmur ele não consegue ficar em pé sozinho e
nem andar sozinho. O prognóstico de sua recuperação, se não
houvesse a queda da maca, seria ele voltar a fazer quase tudo que
fazia antes, talvez com um pouco mais de dificuldade. Então
existe nexo causal entre a queda da maca da ambulância e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
5
estado geral atual do periciando.” (grifei)
Constou ainda da conclusão pericial em resposta aos
quesitos formulados:
“a) Quais os ferimentos resultantes da queda da maca? Lesão
corto-contusa em couro cabeludo, ferimentos em braço D e
fratura do dedo mínimo do pé direito; além do dano causado na
cirurgia recém feito do fêmur direito.
b) Ocorreu ferimento corto contuso em região temporal direita do
crânio? Sim.
c) Houve fratura do quinto pododáctilo direito? Sim.
d) Ocorreu traumatismo cranioencefálico (TCE)? Sim. Qual grau?
Moderado.
e) A queda sofrida agravou a situação do autor? Sim. Prejudicou
a recuperação pós-operatória? Sim. Causou retardamento ao
retorno das atividades habituais? Sim.
8. A queda da maca fez com que o autor permanecesse acamado
por tempo superior ao estimado em um pós-operatório
convencional? Sim. Se afirmativo, pergunta-se:
a) Por quanto tempo o autor permaneceu acamado e com quadro de
dor após ter sido derrubado da maca? Ele até hoje tem queixa de
dor, e permanece acamado. A dor ainda persiste? Sim.
b) O autor permaneceria acamado por tempo prolongado e com
quadro de dor se não fosse o fato dele ter sido derrubado da
maca? Não.
c) Quais as principais complicações apresentadas por um paciente
acamado? Apresentar escaras de decúbito, pneumopatias, atrofias
musculares, perda do equilíbrio, etc. Quais dessas complicações
estiveram ou estão presentes no autor após o período em que
permaneceu acamado? Apresentou várias escaras de decúbito,
perda do equilíbrio e atrofia muscular.
d) O autor sofreu úlceras de pressão e infecções do trato urinário
em razão de ficar acamado? Sim, para as úlceras de pressão. A
infecção urinária foi causada pelo uso da sonda vesical por tempo
prolongado.
e) Quais as profilaxias que devem ser aplicadas no paciente
acamado? Fazer fisioterapia, mudança de decúbito frequente,
colchão macio, etc. Quais delas foram adotadas no autor no
período em que ele permaneceu acamado? Colchão casca de ovo e
mudança de decúbito frequentemente. O município fornece todo
material gratuitamente para realização dessas profilaxias? Não.
f) Após ter derrubado o autor da maca, o município prestou
assistência? Não. Em caso afirmativo, qual assistência foi
prestada? Nenhuma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
6
g) No período em que o autor ficou acamado em razão da queda
da maca foi necessário o uso de fraldas e sonda de urina? Sim.
h) É admissível que o uso contínuo, por período prolongado de
sonda e fralda geriátrica tenha contribuído para o
desenvolvimento recorrente de infecções de trato urinário ITU?
Sim.
i) O autor foi submetido à internação no hospital Frei Galvão, no
período de 20 a 23/06/2017, para tratamento de ITU? Sim.
j) A queda sofrida agravou a situação do paciente? Sim.
Prejudicou
a
recuperação
pós-operatória?
Sim.
Causou
retardamento ao retorno das atividades habituais? Sim.
9. O autor ainda sente dores decorrentes da extrusão do metal da
sínfise, rotação do membro e perda de alinhamento de fratura?
Sim.
10. A queda da maca demonstra ser o fator causal que provocou
a perda dos benefícios trazidos pela cirurgia? Sim. Existe nexo de
causalidade entre a queda do paciente da maca e as lesões por ele
suportadas? Sim.
11. Existe nexo de causalidade entre a prestação de serviços e o
dano experimentado pelo autor? Sim.
12. Após ser derrubado da maca o autor apresentou Dismetria de
membros inferiores? Sim. Se afirmativa, pergunta-se:
a) Quantos centímetros de diferença no comprimento do membro
inferior direito em relação ao esquerdo? 6 cm.
b) A presença da dismetria gera desconforto e transtornos para o
autor? Sim.
c) Esta sequela é reversível? Não para ele. Se afirmativa, de que
forma?
d) É indicada nova cirurgia para correção? No caso dele é muito
arriscado, foi descartada a cirurgia risco-benefício; os riscos são
maiores que os benefícios.
e) Considerando a idade avançada do autor é indicada nova
cirurgia? Não.
f) O autor sente vergonha de estar com o comprimento desigual
dos membros inferiores? Sim, O autor tem ficado recluso por conta
da dismetria? Sim.
g) Existe necessidade de o autor usar sapatos com solados
adaptados, feitos sob medida? Sim.
13. Essas ocorrências podem ser consideradas como um mero
compatível com a recuperação normal da cirurgia em questão?
Não,
14. Quais as principais causas de depressão no paciente idoso?
Limitação física, isolamento social, dor crônica, desesperança, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
7
15. Quais os principais sinais e sintomas da depressão, especial no
paciente idoso? Sonolência, tristeza, apatia, anorexia, inapetência,
etc.
16. Após ser derrubado da maca o autor evoluiu com maior
dificuldade de deambulação? Sim.
18. A dismetria de membros inferiores, adicionadas ao quadro de
dor, a vergonha de ter sido derrubado da maca, o uso de sonda
vesical de demora e de fraldas, provocaram o isolamento social, do
autor? Sim.
(...)
20. A dismetria de membros inferiores impossibilita que o paciente
fique de pé sem auxílio? Sim.
21. Considerando a idade avançada do autor, ele poderá fazer
nova cirurgia de correção de fratura diafisária de fêmur? É muito
arriscado para ele.
22. Os fatores acima mencionados podem levar o autor a um
quadro depressivo? Sim.
23. O autor vem apresentando sintomas compatíveis com
depressão (tristeza, apatia, desesperança e falta de energia)?
Sim.” (grifei)
Como se verifica da conclusão pericial, não infirmada por
outros elementos dos autos, o autor era um senhor ativo e independente, que,
após sofrer queda da própria altura, fraturou o fêmur e foi submetido a
cirurgia; que apresentava pós-operatório satisfatório, com prognóstico de
melhora e retorno às suas atividades rotineiras, mas, quando da consulta de
retorno, foi derrubado da maca pelo funcionário municipal responsável pelo
transporte da ambulância, o que lhe ocasionou diversos danos, como
“extrusão do metal intra medular de síntese, rotação do membro, perda do
alinhamento, dismetria dos membros inferiores e dor”, não suscetíveis de
correção por nova cirurgia em razão dos riscos envolvidos no procedimento.
Em razão das lesões físicas provocadas pela queda, o autor fica a maior parte
do tempo acamado; não consegue se levantar ou permanecer em pé sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
8
auxílio de terceiros; apresenta perda de equilíbrio, atrofia, dor, escaras, e
depressão.
Nesse cenário, inegável que o acervo probatório constitui-
se de elementos robustos que comprovam (i) conduta administrativa; (ii)
danos suportados pelo autor; e (iii) nexo de causalidade entre um e outro, a
atrair a responsabilidade objetiva do ente público sobre o evento danoso,
conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual “as pessoas
de direito público e os de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelo danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.
Diferentemente do quanto sustenta o apelante, a idade
avançada do autor não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente
público. Primeiro, porque não há demonstração de que o autor fosse
dependente de terceiros para o exercício de atividades rotineiras ou que
apresentasse limitações incompatíveis com sua idade, o que não se pode
presumir por outro lado, foi constatado, após o evento danoso, por meio de
perícia médica, que o autor tornou-se dependente de terceiros. Segundo,
porque este fato apenas exigia ainda mais diligência por parte funcionário
municipal, haja vista ser de conhecimento geral que acidentes como o dos
autos possuem potencial danoso ainda maior em caso de pessoas idosas,
sendo desnecessária, ainda, a observação de que a prestação adequada do
serviço de transporte pressupõe, por óbvio, não apenas que a pessoa seja
conduzia ao local de destino, mas que o seja de maneira segura.
Nesse cenário, irreparável a r. sentença no que toca ao
reconhecimento da responsabilidade do Município pelo evento danoso.
Vale dizer que, em relação à extensão dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
9
materiais, não houve recurso por parte do apelante. Quanto aos danos
materiais, entende-se que estão bem demonstrados.
A prova pericial foi clara ao demonstrar que o autor
sofreu lesões em razão da queda, o que levou, inclusive, à perda dos
benefícios advindos da cirurgia anterior, bem como que o acidente provocou
o aumento da debilidade do autor, que foi submetido a tempo maior de
acamamento, ficando dependente de terceiros para o exercício de atividades
básicas como levantar-se ou tomar banho. A queda, ademais, provocou o
encurtamento de uma das pernas do autor, que, a despeito de tratar-se de
pessoa de idade avançada, também é passível de experimentar abalos
psicológicos pela redução de sua mobilidade ou mesmo pela alteração da sua
imagem.
Passa-se à análise do quantum estabelecido para a
indenização do dano moral.
É sabido que inexiste fórmula matemática para a
apuração da quantia devida pela ocorrência de dano moral, devendo o valor
guardar correspondência com a gravidade do fato e suas consequências, a
situação pessoal da vítima e do autor do dano, evitando-se o enriquecimento
sem causa, mas atentando-se ao fator de desestímulo para novas práticas
ilícitas.
Em outras palavras, há, de um lado, que se proporcionar à
vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo-se, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Nesse sentido, importante passagem proferida nos
Embargos
Infringentes
n.
0026844-41.2004.8.26.0068/50000,
merece
transcrição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
10
A fixação do dano moral deve levar em conta as funções
ressarcitória e punitiva da indenização, além da observância ao
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Nas palavras do
Eminente Desembargador FRANCISCO LOUREIRO, relator da
apelação cível no 990.10.074249-3: Na função ressarcitória, olha-
se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela
padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável,
Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo
do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não
aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil
por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190). (Relator Desembargador Pedro de
Alcântara da Silva Leme, 8a Câmara de Direito Privado, j.
11/06/2014).
No caso, não se vislumbra possibilidade de melhora no
quadro de debilidade física e psíquica decorrente das lesões resultantes da
queda; a qualidade de vida do autor, que agia com independência, chegando
mesmo a fazer pão para vender, foi inegavelmente depreciada, estando preso
a uma vida de dependência, dor e desconforto. E, da parte do Município, além
do socorro prestado imediatamente após a queda, não se observou a tomada
medidas profiláticas voltadas a aliviar ou melhorar o quadro do autor,
consoante ficou esclarecido na resposta ao item “e” do quesito 8 do laudo.
Considerados
esses
fatores,
tenho
que
o
valor
estabelecido mostra-se adequado a, de um lado, compensar (razoavelmente) o
ofendido, e, de outro, a desencorajar o ente público a reincidir em práticas
assemelhadas.
Quanto aos consectários legais, matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício, a sentença deve ser alterada a fim de que o
termo inicial dos juros de mora, em relação aos danos morais, seja a data do
acidente, na forma da Súmula no 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil;
bem como para que, em relação aos índices aplicáveis de juros e correção
monetária, seja observado o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do
Tema 810 de repercussão geral e pelo C. STJ no Tema 905 de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004908-15.2017.8.26.0220 -Voto no 12999
11
repetitivos.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, COM DETERMINAÇÃO quanto aos consectários legais, nos
termos da fundamentação.
Em razão do labor extra recursal, majoram-se os
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor par 12% do valor da
condenação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora